Tribunal: TJSP
Processo: 0010197-59.2015.8.26.0302
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Embriaguez ao volante. Sursis processual. Decisão de revogação do benefício. Insurgência defensiva. Pedido de manutenção, sob pena de ofensa à presunção de inocência. Impossibilidade. Prática de nova infração penal no curso do cumprimento. Hipótese de revogação obrigatória do benefício. Art. 89, § 3o, da Lei 9.099/95. Recurso improvido.